Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
0 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709713-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 69244270) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença (ID 69244263) proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709713-63.2022.8.07.0018, promovido pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão decorrente dos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000 e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 69244264), rejeitados (ID 69244267). Nas razões recursais (ID 69244270), o sindicato apelante sustenta, inicialmente, o direito à gratuidade de justiça, por não possuir condições de suportar as custas do processo. Aduz “que se trata de demanda relativa a sindicalizados de uma categoria que, para além da carência de recursos, aufere um dos menores salários do Distrito Federal, que há anos não é beneficiada por melhorias de carreiras e salários dentro do Distrito Federal e que eventual condenação em honorários sucumbenciais, o que se argui apenas em atenção ao princípio da eventualidade, terá impacto irreparável na renda familiar recente e futuro, o que deve ser sopesado no momento do julgamento do pedido, sob pena de eminente insolvência do Sindicato e para que não venha a sofrer injustiças somadas a dificuldade de executar os valores que lhes são devidos” (ID 69244270 – pág. 5). Aponta que “os documentos contábeis alinhados com as informações prestadas, amparado pela legislação, que demonstra a impossibilidade de precluir o pedido de gratuidade, e tento em vista estar claramente comprovada a insuficiência de recursos do exequente, que não possui condições de arcar com as custas relacionadas ao processo sem comprometer sua saúde financeira e causar uma eminente insolvência, requer a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 69244270 – pág. 7). Quanto ao mérito recursal, assevera a necessidade de prosseguimento do presente cumprimento de sentença, “eis que o título executivo não foi abarcado pela prescrição, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ” (ID 69244270 – pág. 7). Salienta que “há que se memorar que o cumprimento individual de sentença coletiva não pode se confundir com execução coletiva, apesar do título executivo advir da mesma ação de conhecimento (59.888/96)” (ID 69244270 – pág. 7). Defende que “o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, de modo que, inevitavelmente, deverá ser reconduzido à questão decidida no REsp 1.336.026/PE, devendo-se aplicá-lo, uma vez que o título executivo transitou em julgado na vigência do CPC/1973 e que o pedido de cumprimento de sentença dependia do fornecimento pelo executado de documentos sob sua posse” (ID 69244270 – pág. 13). Argumenta que “a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor” (ID 69244270 – pág. 16). Alega que “a r. Sentença apelada também foi contraditória na medida em que se utilizou de uma decisão ainda não transitada em julgado, qual seja o REsp 1.301.935/DF, para fundamentar sua decisão” (ID 69244270 – pág. 17). Destaca que “resta demonstrado que o cumprimento de sentença em análise no EREsp no 1.301.935/DF é proveniente de EXECUÇÃO COLETIVA, interposta sob a égide do CPC de 73, enquanto que este cumprimento de sentença INDIVIDUAL foi proposto em junho de 2022 por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ” (ID 69244270 – pág. 20). Propugna a aplicação subsidiária do disposto o art. 313, V, alínea “a”, do CPC, pois, “caso este D. Juízo mantenha o entendimento de a matéria debatida no REsp. 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade em relação ao tema tratado nos presentes autos, inviável qualquer tipo de decisão definitiva no presente processo, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do REsp, demanda esta que fundamenta e justifica a própria decisão ora embargada” (ID 69244270 – pág. 24). Relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência, afirma que a sua fixação com base no valor da causa (R$ 700.178,13) é desproporcional, de sorte que, caso mantida a sentença quanto ao mérito, a verba honorária deve ser estabelecida com base em apreciação equitativa, superando-se a intepretação adotada no Tema no 1076 da sistemática dos repetitivos. Além disso, caso superado isso, defende a observância das limitações previstas nos I e II do § 3o do art. 85 do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, nos seguintes termos (ID 69244270 – págs. 34/35): “Por todo o exposto, a parte apelante requer o recebimento do presente recurso de apelação, reformando-se o comando sentencial, preliminarmente para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, no mérito, que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbenciais arbitrados no comando sentencial. Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima expostos, reputa-se necessário declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘a’ do CPC. Ainda subsidiariamente, requer a reforma do decisium para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa).” Por meio da decisão de ID 70025517, foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo sindicato. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 70280194), rejeitados (ID 71206388). Ainda irresignado, o sindicato interpôs agravo interno (ID 72174897) contra a referida decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, mas a Quinta Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão de seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2044210, 0709713-63.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) A Secretaria da Quinta Turma Cível certificou o decurso de prazo em relação ao referido julgamento, ocorrido em 14/10/2025. Em virtude disso, foi determinado ao sindicato apelante o recolhimento do preparo recursal (ID 77494791), o que ocorreu (IDs 77948380 e 77947233). Decido. Na sentença recorrida (ID 69244263), foi pronunciada a prescrição da pretensão executiva e extinto o feito (art. 487, II, do CPC) aos seguintes fundamentos: “Prescrição O EX-SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ajuizou a ação coletiva n. 59888/96 (PJE n. 0001096-21.1999.8.07.0000) contra o DISTRITO FEDERAL, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual pretendeu o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento. Na ação de execução, o prazo prescricional observa o prazo da ação e se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” Nesse ponto, o sindicato tinha o prazo de cinco anos para requerer o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 - “As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. No caso em exame, o trânsito em julgado do acórdão de ID 129303147 ocorreu em 10/03/2000, conforme certificado em ID 129303148. Assim, a partir desta data teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. No entanto, a execução coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 foi ajuizada somente 08/07/2009, ou seja, após mais de 9 anos do trânsito em julgado da ação originária, momento em que a pretensão executiva encontrava-se fulminada pela prescrição. Quanto ao Tema 880, o e. STJ entendeu pela inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção daquela Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). Insta asseverar que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE interpôs o Recurso especial n. 1.301.935 – DF contra acórdão proferido pelo egrégio TJDFT, que manteve a prescrição reconhecida de ofício pelo Juízo da origem, na execução coletiva n. 2009.01.1.134432-0, assim ementado: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o. DO DECRETO 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o prazo da ação (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. In casu, a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o. do Decreto 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (TJ-DF, 20090111344320APC, Relator Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2010, Data da Publicação no DJE: 26/07/2010. Pág: 69) O e. STJ, no julgamento do AgRg no AgRg no Recurso Especial No 1.301.935 – DF, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, assim decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Logo, o indeferimento do pedido de cumprimento individual de sentença é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto isto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória e, em consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 487, II c/c 513 c/c 771, ambos do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, tendo em vista o indeferimento do pedido de Justiça gratuita acima analisado. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” Entendo pela necessidade de sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Explico. Nos autos do REsp no 1.301.935/DF prevaleceu o entendimento na Primeira Turma do STJ de que a tese jurídica firmada no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) não tem relevância para o deslinde do cumprimento da sentença coletiva em comento, conforme demonstra o seguinte acórdão do Tribunal da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018. - grifei) O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF) aviou embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos pela Min. Assusete Magalhães, em 15/12/2022, estando conclusos os autos para julgamento de agravo interno interposto contra a referida decisão monocrática. Embora na sentença tenha sido fixado o entendimento quanto à inaplicabilidade do Tema no 880 à controvérsia dos autos, a cautela recomenda a observância de questão prejudicial, consubstanciada no deslinde definitivo do REsp no 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Em inúmeros julgados de minha relatoria, ainda quando compunha a 4a Turma Cível desta Corte de Justiça, assentei que o desfecho final, com o trânsito em julgado, do REsp no 1.301.935/DF é indispensável à solução de casos análogos, tendo em vista o liame fático e jurídico entre o cumprimento de sentença coletivo e a presente demanda individual. Conforme ressaltado nesses julgados, a ausência de trânsito em julgado do referido recurso especial revela questão prejudicial ao deslinde do presente cumprimento individual, pois, caso seja mantido o reconhecimento da prescrição pronunciada na execução coletiva, haverá de ser considerada a inexistência de interrupção do prazo prescricional para os cumprimentos individuais em curso, tal qual a situação dos presentes autos. Trago à colação a ementa de inúmeros julgados de minha relatoria que exemplificam a referida orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em recurso especial, ainda pendentes de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695839, 07359880620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendente de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1689195, 07366852720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendentes de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende aos princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1678624, 07357724520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em julgados da Quinta Turma Cível, na mesma orientação ora alinhada, tem sido afirmada a influência do deslinde do REsp no 1.301.935/DF no julgamento dos cumprimentos individuais de sentença, a ensejar a determinação de suspensão do feito até que o desfecho do aludido recurso especial ocorra de forma definitiva, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O poder geral de cautela autoriza suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, se há discussão acerca da prescrição da pretensão. Outrossim, a Corte Superior orienta que a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa, embora não obrigatória, poderá ocorrer na forma do art. 313, V, alínea "a", do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a viabilidade da suspensão, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1713134, 07004546420238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EM DISCUSSÃO NO STJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, os agravantes se insurgem contra decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. 1.1. Na origem, os agravantes ingressaram com cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva (autos do processo n. 59888/96, convertido no PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000), buscando o pagamento das parcelas referentes ao benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento, conforme reconhecido na sentença exequenda. 1.2. A sentença exequenda transitou em julgado em 10/3/2000 e o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em 27/6/2022. 2. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ingressou com o cumprimento de sentença coletivo. O ajuizamento da ação execução coletiva da obrigação de pagar interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual execução individual de mesma natureza (obrigação de pagar), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula 383 do STF. 3. Ocorre que o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar (referente aos meses em que o benefício permaneceu suspenso foi efetivado em 8.7.2009) foi extinto por sentença que reconheceu a prescrição. 3.1. A sentença foi mantida pelo Tribunal que definiu "em conformidade com o art. 1o do aludido Decreto, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. Acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, tinha até o dia 10/03/2005 para exigir o direito reconhecido de seus filiados. Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 26.08.2009, quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos". 3.2. Interposto recurso especial, a prescrição foi mantida pela Primeira Turma do STJ nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF: "Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo". 3.3. A questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, pois estão pendentes embargos de divergência opostos pelo Sindicato. 4. Nesse contexto, inegável a relação de prejudicialidade existente entre o cumprimento de sentença coletivo da mesma sentença proposto pelo Sindicato (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), cuja prescrição encontra-se em discussão no STJ, e o presente cumprimento individual, tendo em vista que, se o entendimento definido pela Primeira Turma (no sentido de que o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de fazer não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar; e prescrito o cumprimento coletivo proposto em 8.7.2009) for mantido pela Seção nos Embargos de Divergência, o prazo prescricional da execução individual não interrompido e o cumprimento de sentença proposto pelos agravantes em 27/6/2022 estaria prescrito. 4.1. O art. 313, inc. V, "a" do Código de Processo Civil que permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento, exatamente a hipótese dos autos, razão por que necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a prescrição da obrigação de pagar no STJ, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676658, 07366039320228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. 4. Embora independentes as execuções coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, atinente à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o cumprimento individual de sentença, justificando a suspensão do feito determinada no Juízo a quo. 5. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos”. (Acórdão 1697626, 07364887220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Assim, na linha de posicionamentos já adotados em acórdãos anteriores, em virtude da prejudicialidade externa ora reconhecida, a solução que melhor atende aos princípios da efetividade e da celeridade processual é a que, em razão da prudência e do poder geral de cautela, determina a suspensão da tramitação da presente apelação cível até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, consoante disciplina do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação da presente apelação cível até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora